Tribunal: TJSP
Processo: 0009252-13.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Araraquara – Magistério – Lei Municipal 6.251/05 – Progressões funcionais – Lei Federal 11.738/08 – Piso salarial – Classes superiores – Inaplicabilidade – Efeito cascata inverso – Impossibilidade:

– O piso salarial estabelecido pela Lei Federal 11.738/08 não permite reajustes ou promoções automáticas aos ocupantes das classes superiores.

– Estritamente

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Araraquara – Magistério – Lei Municipal 6.251/05 – Progressões funcionais – Lei Federal 11.738/08 – Piso salarial – Classes superiores – Inaplicabilidade – Efeito cascata inverso – Impossibilidade:

– O piso salarial estabelecido pela Lei Federal 11.738/08 não permite reajustes ou promoções automáticas aos ocupantes das classes superiores.

– Estritamente observada a legislação local, é improcedente o pedido.